Tribunal: STF
Processo: RE 78394
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO PROVADO, SEGUNDO O ACÓRDÃO O VINCULO
JURÍDICO ENTRE AS VITIMAS E AS EMPRESAS QUE TERIAM FRETADO O
CAMINHAO ONDE FORAM MORTOS POR ABALROAMENTO PRODUZIDO POR OUTRO
VEÍCULO, NÃO E DE APLICAR-SE A SÚMULA NUMERO 187.